Tribunal: TJMT
Processo: 1011567-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, narra-se na impetração que a prisão preventiva de José Bonifácio Nascimento Barros, acusado pela autoria dos crimes previstos no art. 2o da Lei n. 12.850/13 e no art. 12 da Lei n. 10.826/03, estaria eivada de constrangimento ilegal imposto pelo Juiz da 14a Vara Criminal de Cuiabá-MT, porque: I) decorrente de flagrante nulo pela de domicílio; II) ele não cometeu os crimes que lhe estão sendo atribuídos; III) não se fazem presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP, mormente porque não há contemporaneidade entre os fatos em questão e seus registros criminais pretéritos; IV) a segregação redunda em violação aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade; V) no cárcere há maior risco de contaminação pelo novo Coronavírus; VI) ostenta predicados favoráveis; VII) é possível substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa, em especial a de monitoramento eletrônico.
Ao final, requer-se a concessão do Alvará de Soltura em favor do paciente, a fim de que ele responda à eventual ação penal em liberdade (Id. 44409472).
É a síntese, passo a decidir.
Dos documentos que instruem o Writ se infere que por volta das 14h00min., do dia 25 de maio de 2020, em uma residência particular situada no bairro Barbado, nesta Capital, José Bonifácio Nascimento de Barros (ora paciente), Luiz Felipe Jardim Santos, Fábio Júnior dos Santos e Eudes Barboza da Silva Neto, possuíam, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, armas de fogo e munições de uso permitido, quais sejam: 1 pistola Czech Republic; 1 pistola Glock G17 calibre .9 mm; 1 revólver calibre .38; 1 garrucha 2 canos calibre .38; 1 carregador Glock calibre .9 mm (prolongado – capacidade 30 munições); 1 carregador de pistola calibre .380; 2 carregadores Glock calibre .9 mm; 52 munições calibre .9 mm; 4 munições calibre .38, bem como, associaram-se, entre si e terceiros não identificados para constituir organização criminosa.
Na residência também foi encontrada Jammer (maleta bloqueadora de sinal) (Id. 44409483).
Segundo consta no B.O. n. 2020.124954, na mesma data, às 5h30min., os acusados supracitados e outros indivíduos não identificados, trocaram tiros com uma guarnição da PM que os impediu de cometer um roubo em um garimpo. Na ocasião, um policial militar ficou ferido, um integrante da organização criminosa foi morto, Fábio Júnior foi alvejado na mão perdendo o dedo mínimo e parte do dedo médio e no local foi encontrada a CNH de Eudes Barboza.
Em continuidade das diligências, a polícia logrou êxito em descobrir que parte do bando estava escondida na residência da avó de Eudes, para onde se deslocou e efetuou as prisões.
I – Inicialmente não se constata a propalada nulidade do flagrante por violação de domicílio. Como sabido, o art. 5o, XI da CF autoriza que, em situação de flagrante delito, haja a entrada no domicílio com ou sem a autorização do morador. Especificamente no caso em apreciação, me parece que as prisões do paciente e dos comparsas (ocorridas poucas horas depois da troca de tiros com a polícia em razão de um roubo tentado) se deu nos termos do art. 302, III, do CPP, sendo que, na residência em que eles estavam, foram apreendidos além de artefatos bélicos, roupas idênticas às utilizadas pelos agentes do roubo tentado.
II – Prosseguindo, alega-se que o paciente não teve participação nos crimes que lhe estão sendo imputados.
Sobre tal tese, é sabido que o Habeas Corpus, ação de natureza constitucional e rito célere, não comporta dilação probatória, daí porque, salvo em evidente teratologia, o que não é o caso dos autos, não permite o exame de questões que demandem valoração de provas e avaliação de fatos como é o caso da negativa de autoria.
Por outro lado, para que seja decretada ou mantida uma prisão preventiva é necessário que estejam presentes indícios de que o agente tenha cometido os delitos cujas práticas lhe estão sendo imputadas; nesse contexto, examino a questão, apenas com base nos indícios suficientes de autoria do delito exigidos na primeira parte do art. 312 do CPP.
No caso, o paciente estava na casa juntamente com Fábio (ferido na troca de tiros com a polícia) e Eudes (cujo documento foi encontrado no local do primeiro crime), soma-se a isto, o depoimento extrajudicial do investigador de polícia Wanker Ferreira Medeiros noticiando que todos os abordados contaram que logo após a troca de tiros com a PM adentraram na mata e fugiram pelo rio (Id. 44409483).
Por sua vez, o paciente assumiu que estava na residência abordada, entretanto, ali se dirigiu com Eudes a fim de prestar socorro a Fábio, pessoa que até então não conhecia, e que lhe abordou em um campo de futebol pedindo socorro porque fora ferido em uma troca de tiros com a polícia.
Sem qualquer juízo de valor acerca da verossimilhança da versão apresentada por José Bonifácio, eis que compete ao juiz natural da causa examina-la, é certo que uma testemunha afirmou que ele participou da troca de tiros com a polícia, tal fato aliado a forma e local de sua prisão em flagrante, obviamente, configuram indícios suficientes de autoria aptos a autorizar a decretação da custódia preventiva.
III – Quanto aos pressupostos, ao que parece a privação de liberdade do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, pois ele supostamente cometeu os delitos em questão enquanto estava cumprindo pena por condenação transitada em julgado, tal situação por si afasta qualquer alegação de ausência de contemporaneidade uma vez que demonstra que a propensão de José Bonifácio à reiteração delitiva é maior que seu desejo e compromisso de observância às leis vigentes.
Quanto ao ponto, vale lembrar que “(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
IV- Prosseguindo, registro que a prisão cautelar não afronta o princípio da não culpabilidade (presunção de inocência), haja vista que a Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, onde a medida extrema de restrição de liberdade foi decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
De igual modo, não há como acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da proporcionalidade, porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
V – O possível risco de contaminação pelo novo Coronavírus também não autoriza a restituição da liberdade do paciente.
A Recomendação n. 62 do CNJ consigna, em seu art. 1o, I, que, no sistema prisional, o grupo de risco para infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19) é composto pelos “idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”.
Especificamente no caso dos autos, nada há que ao menos indique que o paciente, pessoa jovem e saudável, integre o citado grupo de risco.
Se não bastasse, como bem ponderado pelo Ministro Rogério Schietti, “(...) a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”. (STJ. HC no 567.408/RJ).
VI – Ademais, tem-se que, ao contrário do que alega o impetrante, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
VII – Por fim, considerando que a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos, mostrando-se como o único meio capaz de tutelar o meio social abalado diante da propensão do paciente à prática de crimes, não há como substituir a medida constritiva de liberdade por outras de natureza mais branda, em especial porque, como salientado acima, ele cometeu novos crime no usufruto de regime prisional diverso do fechado.
Aliás, é entendimento deste Tribunal de Justiça, seguindo orientação do STJ, de que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a aplicação de medidas cautelares, confira-se:
“(...). Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’. (STJ, RHC no 78.301/MG). (...)”. (HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017). Destaquei.
VIII – Com tais considerações, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator